Tribunal: TJDFT
Processo: 0749677-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749677-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA LOPES DE PAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCISCA LOPES DE PAIVA em face do SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A., ante à decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 251210538, origem), que nos autos da ação de cobrança n. 0722759-04.2021.8.07.0003, que manteve a penhora mensal de 10% da remuneração bruta da Agravante. Confira-se a decisão agravada: I – Cuida-se de impugnação apresentada por FRANCISCA LOPES DE PAIVA (ID 244889089) em razão da penhora mensal de 10% de sua remuneração bruta até a quitação da dívida. (ID 241404469). Alega que recebe apenas uma aposentadoria por incapacidade de 1 (um) salário-mínimo, conforme os documentos acostados aos autos, e possui alguns problemas de saúde. Requer a revogação da penhora. Em resposta de ID 248757946, a parte exequente aduz que a impugnante não apresentou elementos probatórios suficientes para comprovar a origem ou a finalidade dos recursos, limitando-se a alegações genéricas. Requer a rejeição da impugnação apresentada, com a manutenção do bloqueio dos valores penhorados. É a síntese do necessário. DECIDO. II – SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A ajuizou o presente cumprimento de sentença. Ante a ausência de pagamento voluntário do valor da execução, foi deferida a penhora mensal de 10% da remuneração bruta da parte executada até a quitação da dívida (ID 241404469). III - No tocante à impenhorabilidade do valor bloqueado, maior sorte não assiste ao impugnante. Em que pese as alegações acerca da impenhorabilidade dos valores em razão da renda percebida pela parte executada, a impugnante deixou de colacionar aos autos documentos capazes de comprovar o alegado, motivo pelo qual mantém-se a penhora determinada. IV - Ante o exposto, REJEITA-SE a impugnação para determinar a manutenção penhora mensal de 10% de sua remuneração bruta até a quitação da dívida. Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente na forma do item "IV" da decisão de ID 241404469. Intimem-se. A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) recebe aposentadoria no valor de R$ 1.518,00, destinada à subsistência própria e familiar, incluindo despesas com alimentação, medicamentos e plano de saúde; 2) a penhora sobre proventos de aposentadoria viola o art. 833, inc. IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade dessas verbas, salvo exceções não aplicáveis ao caso; 3) a decisão agravada desconsiderou a natureza alimentar da verba e a insuficiência de recursos para garantir o mínimo existencial. A Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela regra legal de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e pela jurisprudência consolidada do TJDFT e STJ. Sustenta que o perigo do dano decorre da manutenção da penhora sobre sua única fonte de renda, comprometendo despesas essenciais e a dignidade da pessoa humana. Requer a concessão da antecipação da tutela para suspender a penhora até o julgamento do recurso. No mérito, pede o provimento do agravo para reformar a decisão e determinar o levantamento definitivo da constrição. É o relatório. Decido. O agravo é cabível, tempestivo. O recurso é isento de preparo em face da gratuidade da justiça concedida na origem. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Verifico na hipótese dos autos a concomitância dos requisitos autorizadores da liminar pretendida. A despeito do entendimento jurisprudencial sobre a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade, há de se ressaltar que tal tese é controvertida, pois os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça que mitigam a impenhorabilidade, em sua maioria, versam sobre lides que envolvem pessoas naturais como credoras e devedoras, disciplinando, portanto, relações jurídicas que se baseiam numa simetria ou paridade financeira e econômica entre os contendores, o que não é a hipótese dos autos. O caso em questão envolve pessoa natural e pessoa jurídica, envolvendo, entre outras questões assimetria financeira, o que me faz revisar o anterior posicionamento, no sentido de retomar à regra estrita de impenhorabilidade, de acordo com o disposto no art. 833 inc. IV, do CPC, que elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não é a hipótese em questão, uma vez que a Agravante percebe aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária, no valor de R$ 1.518,00 (ID 239434926, origem). Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente relacionada à tutela liminar requerida. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo requerido. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. À Secretaria para que retifique a autuação, fazendo constar como Agravada o SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2025 11:07:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador